Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-19.2018.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-19.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), W. S. CAVALLARI - EPP - CNPJ: 01.115.168/0001-05 (APELADO), WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI - CPF: 361.383.711-00 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRALIZAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Realizado acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
autos nº 1001358-19.2018.8.11.0018 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
movida em face de
W S CAVALLARI
, que
homologou o acordo
firmado entre as partes e
extinguiu a ação
, com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC).

A instituição financeira apelante alega que o acordo entabulado e homologado pelo juízo singular, deveria suspender o feito até o total adimplemento da obrigação e não a sua extinção.

Requer a reforma da sentença de extinção da execução, para tão somente suspender o procedimento executório
.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
autos nº 1001358-19.2018.8.11.0018 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, movida em face de
W S CAVALLARI
,, que
homologou o acordo
firmado entre as partes e
extinguiu a ação
, com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC).

A instituição financeira apelante busca reformar a r. sentença, que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, a fim de fazer constar que a ação executiva fique suspensa até o adimplemento da obrigação pela parte apelada.

A questão em exame está em saber se correta a sentença que extinguiu a Execução, em decorrência da homologação de acordo.

Ressai dos autos que a instituição financeira apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base na Cédula de Crédito Bancário – Capital de giro - no valor de R$ 131.290,22 para pagamento em 12

parcelas mensais e sucessivas (id. 62083974 - Pág. 3 - TJMT).

Posteriormente, foi realizado acordo entre as partes, no qual foi renegociada e estabelecida a prorrogação do prazo de pagamento da dívida (id. 62083995 - Pág. 1/3 – TJMT), o qual foi homologado pelo Juízo singular (id. 62083996 - Pág. 1 - TJMT). Ocorre que, na mesma decisão de homologação do acordo, o magistrado julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC.

O art. 922 do CPC dispõe que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O preceito legal determina a suspensão da execução, quando da realização de acordo entre as partes, no prazo cedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação. Pode-se dizer, então, que merece reforma a sentença recorrida, porquanto, em que pese ter homologado o acordo, extinguiu a execução, de forma a não observar a natureza de negócio jurídico que possui a transação particular.

Este e. Tribunal já decidiu que não cabe
extinção do processo, quando há remanescentes parcelas a serem quitadas conforme acordo pactuado pelas partes. Imperiosa se faz a suspensão do processo, nos termos do art. 792, parágrafo único, do CPC (TJMT
Ap 123058/2014).

O c. STJ também já assentou que, nos termos do art. 792 do CPC (atual 922 do CPC/15), realizado o acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

Assim, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do normativo legal supracitado, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal.

Diante do exposto,
REFORMO
a sentença singular, para afastar os efeitos do art. 487, III, “b”, do CPC, por conseguinte, determino a
suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

Com estas considerações,
PROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021